Tribunal: TJES
Processo: 5000239-28.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-28.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONIVELTON MOREIRA
RECORRIDO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
INTERNET
. ALEGAÇÃO DE REAJUSTE ABUSIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000239-28.2021.8.08.0019

Recorrente: ONIVELTON MOREIRA

Recorrido: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ONIVELTON MOREIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que possui um contrato de serviço de
internet
junto à parte recorrida, sendo que durante o período de um ano efetuava o pagamento mensal de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), mas, posteriormente, houve um aumento abusivo da mensalidade (R$ 252,43) e falha na prestação do serviço de
internet
(baixa velocidade), razão pela qual enviou diversos
e-mails
à empresa recorrida solicitando a resolução da questão, sem lograr êxito. Em decorrência, da improcedência de seus pedidos iniciais, a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

É certo que, ordinariamente, na sistemática desenhada pelo processo civil pátrio para a produção de provas, impõe-se ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, bem como, ao réu, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, assim nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Mas, para a facilitação da defesa do direito do consumidor em Juízo, permite o Código de Defesa do Consumidor Lei nº 8.078/90 ao Julgador, a inversão do ônus da prova quando, a critério deste e segundo as regras ordinárias de experiência, for verossímil a alegação ou for hipossuficiente o consumidor, conforme o inciso VIII, de seu artigo 6º.

Todavia, tal premissa não é absoluta, devendo o requerente apresentar provas mínimas do direito alegado. Conforme se infere da inicial, o autor informa que enviou diversos e-mails para a empresa reclamando da situação que estava ocorrendo, todavia não apresente nenhum espelho de tela das mensagens enviadas, bem como não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse que diligenciou para a efetivação do pedido de cancelamento expressamente manifestado pelo autor.

Ademais, não há nos autos prova da falha no serviço prestado, como gravações em vídeo, testes de velocidade, fotografias de erros na gravação, ou qualquer número de protocolo de atendimento.

Dessa forma, não obstante, mesmo que deferida a inversão do ônus probatório em virtude da vulnerabilidade técnica da autora em face da ré, os pedidos são improcedentes ante a ausência de provas que sustentem o acolhimento dos pedidos feitos na exordial.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em comprar minimamente o fato constitutivo de seu direito, já que
“o autor informa que enviou diversos
e-mails
para a empresa reclamando da situação que estava ocorrendo, todavia não apresente nenhum espelho de tela das mensagens enviadas, bem como não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse que diligenciou para a efetivação do pedido de cancelamento expressamente manifestado pelo autor
” (
sic
– ID 4960107).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ONIVELTON MOREIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)